Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-02.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710244-02.2019.8.07.0004 RECORRENTE: IGREJA CRISTÃ MARANATA RECORRIDO: REGINALDO CARLOS NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. IGREJA. POSTAGENS CRÍTICAS NO FACEBOOK. INEXISTÊNCIA DE OFENSAS INDENIZÁVEIS. 1. A mera crítica à atuação de instituição religiosa ou a dogmas religiosos, quando realizada sem excesso, é amparada pela liberdade de expressão e pensamento, não sendo capaz de gerar ofensa indenizável à personalidade da pessoa jurídica da igreja e não deve ser confundida com intolerância religiosa. 2. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos VI, VIII e X, da Constituição Federal, 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, 12, 17, 20, todos do Código Civil, 18 e 19, da Lei 12.965/2014, 1o e 20 da Lei 7.716/1989, sustentando, em ligeira síntese, que a conduta do recorrido, consistente em postar conteúdo ofensivo à sua imagem e honra na rede social Facebook, transborda os limites da liberdade de expressão, violando o direito personalíssimo à imagem da instituição. Prossegue asseverando que o comportamento descrito caracteriza a intolerância religiosa, pois tem como objetivo “atingir os membros da instituição Recorrente, fiéis que um dia foram acolhidos pela Recorrente e tiveram as suas vidas transformadas, fazendo dessa congregação as suas vidas”, razão pela qual a recorrente deve ser indenizada pelos danos suportados e os comentários devem ser removidos da rede social. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, indica ofensa ao artigo 5o, incisos II, V, VI, VIII e X, todos da Constituição Federal. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411, e ISAÍAS DINIZ NUNES OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, 19, da Lei 12.965/2014, 1o e 20, ambos a Lei 7.716/1989, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação aos artigos 12, 17 e 20, todos do CC, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: (...) não se identifica do conteúdo das postagens motivação outra senão uma demonstração de protesto contra as ações tomadas pela instituição religiosa, críticas acerca da maneira de pensar de seus líderes, bem como da forma como aplica ou arrecada fundos, etc (...) Dessa forma, não vislumbro, no presente caso, ofensas ao direito de personalidade da pessoa jurídica aptos a gerar a obrigação de indenizar ou exclusão das postagens, mas mero exercício do direito à liberdade de expressão (ID 29549198). Com efeito, a análise da tese recursal, acerca da existência de dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu o STJ que “Modificar o entendimento exarado pelo Tribunal Estadual, que, a partir da interpretação dos elementos fáticos-probatórios carreados aos autos, concluiu pela ausência de comprovação da conduta ilícita praticada pela parte ré, que pudesse ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, se mostra inviável nesta instância recursal nos termos da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1745376/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/8/2021). No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos VI, VIII e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1858574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/8/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1318239 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/8/2021). Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome dos advogados ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411, e ISAÍAS DINIZ NUNES OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902, cujo instrumento procuratório é visto no ID 22017530. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029